Tribunal: TJMT
Processo: 0008242-87.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008242-87.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI SOARES TROVO (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO EDUARDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR NOGUEIRA DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MARCOS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDINEI SOARES TROVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 29) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“(...) Exame pericial complementar realizado com esteio em prontuário médico – Laudo indireto que não se equipara a não-realização de exame pericial nem a ausência de prova da materialidade – Inteligência do art. 158, do CPP – Prejudicial repelida

(TJ-SP - RSE: 30012691720138260083 SP 3001269-17.2013.8.26.0083, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 22/06/2017, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/06/2017)

Precedente do STJ
: “não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado”
(HC 369.163/SC).

Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada. (...)
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082667940 – TJRS)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0008242-87.2010.8.11.0042

RECORRENTE: CLAUDINEI SOARES TROVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
CLAUDINEI SOARES TROVO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV) (id. 135127838, p. 140).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o recorrente almeja a impronúncia, ao argumento de inexistência de provas de autoria ou por ausência de materialidade, em razão do laudo pericial indireto, o qual concluiu que:
“
Diante do exposto e baseado unicamente nas informações fornecidas pelo Juízo, conclui este perito que a pessoa admitida no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Cuiabá em 19/05/2010 com o nome de João Paulo Eduardo sofreu lesões corporais cuja natureza não tem elementos para definir”
.
(id.
135127838, p. 165
).

Nas contrarrazões recursais
, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão recorrida (
id.
135127838, p. 177).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo (id.
142652180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDINEI SOARES TROVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAUDINEI SOARES TROVO, JOSÉ MARCOS DIAS e GILMAR NOGUEIRA DE LARA
foram denunciados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV), assim descrito na inicial acusatória (id. 135127836, p. 01):

No dia 19 de maio de 2010, por volta das 19h3Omin, na Avenida Beira Rio, bairro Praeirinho, nesta capital, os denunciados JOSÉ MARCOS, CLAUDINEI e GILMAR, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma branca (uma faca), tentaram ceifar a vida da vítima João Paulo Eduardo, cujo intento criminoso somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima conseguiu fugir após receber o quarto golpe.

Consta nos autos, que no dia dos fatos, a vítima e os denunciados estavam embaixo da ponte Sérgio Mota quando discutiram, e os denunciados efetuaram quatro golpes com o facão contra a vítima, provocando-lhe quatro perfurações, sendo uma no rosto, uma no tórax e duas em cada braço (prontuário de fls. 80-95).

A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

A polícia foi acionada, tomou conhecimento dos fatos, obteve por meio da vítima a descrição física dos denunciados e, após breve diligência, encontrou os denunciados ainda no contorno da ponte Sérgio Mota, reunidos bebendo cachaça.

Na abordagem, os policiais encontraram próximo dos denunciados um frasco de cachaça, a arma do crime (um facão médio), uma trouxinha de substância análoga à pasta base, um cachimbo artesanal e uma carteira de bolso marrom. Todos os objetos foram apreendidos, de acordo com termo de apreensão de fls. 23.

Urge consignar que a vítima estava totalmente desarmada e não esperava o ataque cometido pelos denunciados que estavam em maior número, pelo que, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois não encontramos nos autos qualquer provocação por parte da vítima que desse causa a reação extremamente violenta dos denunciados, demonstrando real desproporção entre o homicídio e sua causa moral.

O crime somente não se consumou porque a vítima conseguiu fugir, pediu ajuda e recebeu atendimento médico que impediu a sua morte (...)”.

Foi declarada extinta a punibilidade dos réus JOSÉ
MARCOS DIAS e GILMAR NOGUEIRA DE LARA em face dos seus falecimentos (id. 135127838, p. 116 e id. 135129166, p. 03)

O recorrente foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Conforme relatado, pugna a defesa de
CLAUDINEI SOARES TROVO a absolvição sumária do recorrente por ausência de materialidade, vez que o laudo pericial indireto seria inconclusivo ou por ausência de provas de autoria.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso, embora não tenha sido possível concluir pela natureza das lesões corporais, ficou consignado no laudo pericial que:

“(...) O documento encaminhado é cópia xerográfica de Prontuário Médico incompleto, no qual notam-se:

Boletim de Emergência datado do dia 19/05/2010 às 21h03, em que se informa que o paciente foi apresentado pelo SAMU e que era vítima de "perfurações" no tórax e região cervical anterior à direita. Dos dados de exame físico, depreende-se que o mesmo se apresentava em boas condições clínicas, com "lesão" cortocontusa de três centímetros no hemitorax direito em sua porção superior e outra, de dois centímetros, na região cervical anterior;

(...)

- observam-se várias referências a uma drenagem torácica a que teria sido submetido o paciente, mas não há, nos documentos enviados, a necessária descrição do procedimento;

- anotações de enfermagem, a partir do dia 25/05, fazem referências esparsas a picos febris e sinais inflamatórios nas feridas (...)”

- há laudo de tomografia computadorizada do tórax, datado de 27/05, apontando evidências de derrame pleural, espessamento da parede torácica à direita e broncopneumonia bilateral.

Note-se que foram apontadas lesões compatíveis com o fato narrado na denúncia e, em que pese conste no laudo de exame indireto causa indeterminada das lesões corporais, o entendimento é no sentido de que não há impedimento em se prolatar sentença de pronúncia, se por outros meios se pode comprovar a materialidade delitiva, o que ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA DO ACUSADO - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONGRUÊNCIA DA PRONÚNCIA COM A IMPUTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE POR LAUDO INCONCLUSIVO - IMPROCEDÊNCIA - OUTROS MEIOS DE COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - NÃO VERIFICAÇÃO - INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR TRAIÇÃO E DISSIMULAÇÃO - DESACOLHIMENTO - QUALIFICADORA DESCRITA NA DENÚNCIA AMPARADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUA SUBMISSÃO A APRECIAÇÃO DOS JURADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1- Inexiste ofensa ao princípio da correlação se o Juiz não promoveu, na Pronúncia, nenhuma alteração quanto aos fatos narrados na denúncia. 2- As circunstâncias qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas da pronúncia quando claramente inexistentes. Encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. 3- A Decisão de Pronúncia não exige certeza, mas sim, a existência de indícios provisórios de autoria a recair sobre a figura do Acusado, cabendo ao Tribunal do Júri a resolução de conflitos probatórios. (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1611898-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Desembargador Antônio Loyola Vieira - Unânime - J. 11.05.2017)
(TJ-PR - RSE: 16118980 PR 1611898-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 11/05/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2032 22/05/2017)

Ademais, conforme sabido,
o exame de corpo de delito indireto não se equipara a não-realização de exame pericial nem a ausência de prova da materialidade, pois, aos laudos direto e indireto, o Código de Processo Penal atribui igual valor probatório, desde que atendidas as formalidades e que se coadunem com os demais elementos probatórios colhidos aos autos, como ocorreu na hipótese dos autos. Veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado, tentado – Pronúncia – Reclamo da defesa –
Preliminar de nulidade do processo – Exame pericial complementar realizado com esteio em prontuário médico – Laudo indireto que não se equipara a não-realização de exame pericial nem a ausência de prova da materialidade – Inteligência do art. 158, do CPP – Prejudicial repelida
– Mérito – Pleitos de despronúncia ou de desclassificação da imputação para a rubrica de lesões corporais – Impossibilidade – Materialidade comprovada – Presença de indícios suficientes de autoria – Animus necandi, em tese, caracterizado – Decisão de pronúncia que não exige certeza, mas somente juízo fundado de suspeita (ex vi do art. 413, do CPP)– Qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) que não deve ser afastada, de súbito, por não ser manifestamente improcedente – Entrevero anterior por questão de somenos e vítima que foi surpreendida e agredida com uma faca – Valoração final e aprofundada do conjunto de provas e de teses defensivas que, por imperativo constitucional, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa – Pronúncia mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - RSE: 30012691720138260083 SP 3001269-17.2013.8.26.0083, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 22/06/2017, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/06/2017) Grifei.

Assim, comprovada a materialidade, passo à análise da autoria.

A vítima não foi ouvida, contudo, conforme consta dos autos, ao depor em Juízo, o Policial Militar Ederson Gomes de Moraes, ratificando a versão apresentada em solo policial (id. 135127836, p. 08), afirmou que a vítima reconheceu o recorrente e os corréus como autores do delito. Confira-se:

“(...)

JUIZ
: Senhor Ederson, aqui tem uma denúncia contra José Marcos [...], vulgo Maguinho [...]; Claudinei Soares [...], vulgo Careca; e Gilmar Nogueira de [...], dizendo que no dia 19/05/2010, por volta das 19h30 [...], que o José Marcos, Claudinei e Gilmar, fazendo uso de uma faca, tentaram matar a vítima João Paulo Eduardo. Que só não morreu porque conseguiu correr. O que o senhor sabe a respeito desse fato?

(...)

TESTEMUNHA EDERSON
: (...) Bom, o que eu me recordo dessa data aí é que ocorreu essa situação. Essa vítima conseguiu correr até o Bairro Praeirinho pedir ajuda. E acionaram a Polícia Militar. Nos deslocamos até o Bairro Praeirinho e encontramos a vítima (faqueada), sendo atendida pelo resgate, pelo SAMU. Conversamos com ele e conseguimos colher algumas informações a respeito de quem teria feito a tentativa de homicídio. E saímos em diligência próximo ao Bairro Praeirinho e tivemos o êxito de encontrar esses três elementos próximo à Ponte Sérgio Mota. Fizemos a abordagem dos mesmos, onde foi encontrado uma faca, ou um facão, não me recordo. Não sei se tinha substância tóxica também, e fizemos a detenção dos mesmos. E levamos até o PSM para que a vítima o reconhecesse. E o reconheceu na nossa frente. E conduzimos para a delegacia, como de normal.

JUIZ
: O senhor ficou sabendo que eles teriam dito porque teria acontecido essa tentativa?

TESTEMUNHA EDERSON
: Não, senhor. O motivo, não.

(...)

PROMOTOR
: A vítima chegou de falar que eram três pessoas?

TESTEMUNHA EDERSON
: Falou.

PROMOTOR
: E quando o senhor fez a detenção desses três, eles confirmar, negaram? O que eles disseram na hora?

TESTEMUNHA EDERSON
: Negaram.

PROMOTOR
: Negaram, os três?

TESTEMUNHA EDERSON
: Negaram, os três. Estavam sentados, salvo engano, usando droga. Foram abordados, e constatamos que o facão estava sujo de sangue. Tinha uma faca próximo a eles ali, e através dessa situação, os conduzimos até o pronto-socorro.

PROMOTOR
: E foi feito o reconhecimento na hora ou depois?

TESTEMUNHA EDERSON
: Na hora.

PROMOTOR
: No próprio pronto-socorro?

TESTEMUNHA EDERSON
: É. Dentro do pronto-socorro, na hora em que os médicos estavam atendendo a vítima.

PROMOTOR
: Foi uma faca só que foi feita a apreensão né?

TESTEMUNHA EDERSON
: Salvo engano, sim, doutor.

PROMOTOR
: E a vítima chegou a lhe falar como ocorreu, quem deu a facada?

TESTEMUNHA EDERSON
: Não, senhor. A vítima só reconheceu e disse que eram os três, mas não especificou diretamente a conduta de cada um, não.

(...)

ADVOGADO: Boa tarde. A vítima chegou a dizer para o senhor o que ela fazia naquela localidade, se estava na companhia deles, se era conhecido deles, se já os conhecia?

TESTEMUNHA EDERSON
: Não. (...)”. (trecho do depoimento prestado em Juízo extraído do Parecer de id. 142652180)

Assim, embora o recorrente ao ser interrogado na fase policial, tenha negado a autoria do delito alegando que sequer conhecia a vítima, além de que o facão não teria sido encontrado próximo a eles, constato que
inexiste certeza de que o acusado não teria participado do delito apurado, uma vez que, conforme se extrai do depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar Ederson, há indícios de que Claudinei, em coautoria com José Marcos Dias e Gilmar Nogueira de Lara, teria tentado ceifar a vida de João Paulo Eduardo.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a sua absolvição nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Providência de ofício.

Lado outro, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

Quanto ao motivo fútil, o magistrado fundamentou a manutenção da referida qualificadora na ausência de motivo para o cometimento do crime.

Contudo,
conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, se não há motivo, não pode ser o imputado acusado de ter, supostamente, cometido o delito de tentativa de homicídio, na forma qualificada – motivo fútil –, prevista no inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal.
In verbis
.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA. ADMISSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA À AUSÊNCIA DE MOTIVO. RESTABELECIMENTODA QUALIFICADORA.REEXAME DE PROVA.SÚMULA 7/STJ.

1. A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil),sob pena de violação ao princípio da reserva legal.

(...)

3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1718055/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018)

Do mesmo modo não há indícios de que o crime teria ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, a surpresa caracteriza-se normalmente por aquilo que não é previsível – a vítima não espera a ação do agente que, subitamente, investe contra ela, surpreendendo.

Foi consignado na denúncia que:
“a vítima estava totalmente desarmada e não esperava o ataque cometido pelos denunciados que estavam em maior número, pelo que, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (...)”.

Todavia, inexiste prova acerca da dinâmica dos fatos, vez que a vítima não foi ouvida, os réus negaram a autoria e não houve testemunha presencial.

Ademais,
ainda que o delito tenha sido perpetrado em pluralidade de agentes, tal justificativa, por si só, não é suficiente para embasar a ocorrência da referida qualificadora, isso porque a superioridade numérica não é considerada elemento caracterizador.

A propósito:

(...) Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada. (...)
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082667940, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 05-12-2019)

Desse modo, estando dissociada do conjunto probatório, apresentando-se manifestamente incabível aos autos, afasto,
ex officio
, as qualificadoras descritas nos incisos II e IV do artigo 121, do Código Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de CLAUDINEI SOARES TROVO e DE OFÍCIO, afasto as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ficando o recorrente pronunciado pelo delito de tentativa de homicídio simples em concurso de pessoas (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023